Tribunal: TJSP
Processo: 1003530-92.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado - Inconstitucionalidade da tabela de indenizações prevista na Lei no 6.194/74 afastada por decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Correção monetária do teto indenizatório a contar da edição da Medida Provisória no 340/2006 - Descabimento por força do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado - Inconstitucionalidade da tabela de indenizações prevista na Lei no 6.194/74 afastada por decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Correção monetária do teto indenizatório a contar da edição da Medida Provisória no 340/2006 - Descabimento por força do enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a correção monetária desde a data do evento danoso, não havendo previsão para sua incidência em período anterior – Mérito - Lesão no quinto dedo da mão esquerda – Invalidez permanente parcial incompleta de natureza leve apurada pela perícia médica judicial – Laudo conclusivo, imparcial e bem fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova – Indenização securitária paga na via administrativa em valor superior ao grau de incapacidade – Diferença indevida - Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003530-
92.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ELIZANDRO
BASTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
2/8
CSA
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477
Apelante: Elizandro Bastos da Silva
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Giovanna Christina Colares
Número de origem: 1003530-92.2018.8.26.0477
VOTO No 2938
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

Improcedência Insurgência do segurado - Inconstitucionalidade
da tabela de indenizações prevista na Lei no 6.194/74 afastada por
decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal

Correção monetária do teto indenizatório a contar da edição da
Medida Provisória no 340/2006 - Descabimento por força do
enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a correção monetária desde a data do evento
danoso, não havendo previsão para sua incidência em período
anterior
Mérito - Lesão no quinto dedo da mão esquerda

Invalidez permanente parcial incompleta de natureza leve apurada
pela perícia médica judicial Laudo conclusivo, imparcial e bem
fundamentado que não foi combatido cientificamente por parecer
divergente de assistente técnico e tampouco contrariado por
qualquer outro elemento de prova Indenização securitária paga
na via administrativa em valor superior ao grau de incapacidade
Diferença indevida - Precedentes - Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial,
ressalvada a gratuidade da justiça.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizandro Bastos
da Silva (fls. 208/223) contra a respeitável sentença de fls. 203/205 que, nos autos de ação
de cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
julgou improcedente o pedido indenizatório formulado.
Busca o apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, ser
portador de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito que justificam o
pagamento da diferença de indenização securitária pretendida. Devido à inobservância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
3/8
CSA
Lei Complementar no 95/1998, aponta inconstitucionalidade formal da Medida Provisória
no 451/08, convertida na Lei no 11.945/09, que inseriu a tabela para cálculo do grau de
invalidez na Lei no 6.194/74, pois, a seu ver, a tabela estabelece parâmetros mínimos de
indenização, devendo o arbitramento do valor, todavia, ser feito com base no
comprometimento corporal apurado em perícia médica judicial. Pleiteia também a correção
monetária da indenização a contar da edição da Medida Provisória no 340/2006.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 53).
Contrarrazões a fls. 227/238, com preliminar de não conhecimento
do apelo por falta de impugnação específica.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar arguida em contrarrazões.
A apelação deve ser conhecida, pois apresenta impugnação
específica quanto aos fundamentos essenciais da sentença, que não reconheceu a presença
dos requisitos legais autorizadores da indenização securitária pretendida na inicial.
No mérito, contudo, o recurso não comporta acolhimento.
Consigne-se, antes de mais nada, que, conforme iterativa
jurisprudência, não há inconstitucionalidade das normas que estabelecem os critérios de
pagamento da indenização do seguro DPVAT.
Antes mesmo da edição da Medida Provisória no 451/2008, que
posteriormente foi convertida na Lei no 11.945/2009, o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 já
previa que, no caso de invalidez permanente, a indenização securitária seria de até R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
4/8
CSA
13.500,00, nos termos da redação dada pela Medida Provisória no 340/2006, convertida na
Lei no 11.482/2007.
E, sobre o tema, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no exercício
de controle concentrado de constitucionalidade, em que as decisões têm eficácia “erga
omnes” e efeito vinculante com relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração
Pública (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99), já se pronunciou pela
constitucionalidade da Lei 11.482/2007, ao julgar improcedentes as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4350 e no 4627, em acórdão assim ementado:
“1)
SEGURO
DPVAT.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. (...) 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA
PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
REQUISITOS
PRESENTES.
4)
A
COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC
No
95/98
ENCERRA
CONTROVÉRSIA
DE
ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA
ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE
ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO
HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS
PRINCÍPIOS
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA,
DA
PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL,
MÁXIME
DIANTE
DOS
MECANISMOS
COMPENSATÓRIOS
ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM
PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. (...) 10) IMPROCEDÊNCIA DAS
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o DA LEI No 11.482/07 E DOS
ARTS. 30 A 32 DA LEI No 11.945/09.” (STF, ADI 4.350/DF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2014)
Da mesma forma, a Suprema Corte se posicionou pela
constitucionalidade da redução do valor da indenização do seguro DPVAT, determinada
pela Medida Provisória no 340/2006, posteriormente convertida na Lei no 11.482/2007,
decidindo o tema 771 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:
“Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).
2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
5/8
CSA
Provisória
340/2006,
convertida
na
Lei
11.482/2007.
3.
Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8o da Lei
11.482/007 no art. 3o da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória.
Pressupostos
constitucionais
de
relevância
e
urgência.
Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa
humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso
extraordinário não provido.” (STF, ARE 704.520/SP, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2014)
Não há que se falar, portanto, em inconstitucionalidade material ou
formal das normas impugnadas pelo autor e tampouco em violação aos princípios da
vedação ao retrocesso social e da dignidade da pessoa humana, de modo que não há
respaldo legal a conferir plausibilidade à pretensão de recebimento de indenização sem
observância dos limites e critérios previstos na Lei no 6.194/74.
Da mesma forma, inviável a pretensão do requerente de atualizar o
teto indenizatório desde a edição da Medida Provisória no 340/2006, pois, conforme
entendimento sedimentando pelo enunciado da Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, não havendo
previsão para sua incidência em período anterior, “in verbis”: “A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento
danoso.”
Quanto à questão de fundo, melhor sorte não assiste ao apelante.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Elizandro Bastos da
Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária, em razão
de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
Realizada a perícia médica pertinente, sobreveio o laudo de fls.
190/193.
A expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
6/8
CSA
os exames médicos realizados, constatou que o segurado foi vítima de acidente de trânsito
em decorrência do qual apresenta invalidez permanente parcial incompleta de repercussão
leve no quinto dedo da mão esquerda equivalente a 2,5% da Tabela DPVAT (cf. fls. 192).
O laudo médico pericial, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
consubstanciando-se em exames físico, clínico e complementar, de modo que deve ser
acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do
juízo. Ademais, não foi combatido cientificamente por parecer divergente de assistente
técnico e tampouco contrariado por qualquer outro elemento de prova.
Como se observa, o autor faz jus a indenização correspondente a
R$ 337,50.
Isso porque, na hipótese de invalidez permanente parcial
incompleta, como é o caso do segurado, o art. 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74 dispõe
que:
“Art. 3o (...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões
diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização
proporcionada
por
qualquer
medida
terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será
efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma
prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta
e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (g.n.)
Assim, levando-se em consideração que, de acordo com a Tabela
DPVAT, o percentual para perda anatômica e/ou funcional de qualquer um dos dedos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
7/8
CSA
mão é de 10% do teto indenizatório, deve-se aplicar sobre ele o percentual correspondente
à repercussão da lesão do segurado, que foi classificada na perícia como de grau leve, o que
resulta no montante indenizatório de R$ 337,50, ou seja, 25% (grau leve, conforme art. 3o,
§ 1o, II, da Lei no 6.194/74) de 10% (percentual previsto na Tabela DPVAT), o que
equivale a 2,5% da indenização legal máxima.
E, como o beneficiário afirma ter recebido a quantia de R$ 1.518,75
na via administrativa, nenhum valor a mais lhe é devido.
A aplicação da porcentagem prevista na referida tabela está em
consonância com a Súmula 474 do STJ, segundo a qual: “A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez.”
Dessa forma, não merece acolhida a apelação, uma vez que o
segurado recebeu administrativamente indenização securitária em montante superior ao
grau de invalidez apurado em perícia.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação de cobrança de diferença
de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor
- Dano físico com sequela no cotovelo esquerdo - Recebimento pela via
administrativa da quantia correspondente à indenização devida pela
aplicação da tabela da SUSEP - Inexistência de diferença a ser paga ao
autor
-
Apelação
desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0050285-63.2011.8.26.0405; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de
Registro: 18/09/2020)
“- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório
- Informada invalidez permanente e parcial de vítima de acidente de
trânsito, ela faz jus à indenização proporcional à gravidade das suas
sequelas - Laudo médico idôneo, conclusivo e bem fundamentado -
Inexistência de diferença a pagar Aplicação da Súmula 474 do STJ -
Sentença mantida - Apelo não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1035875-58.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003530-92.2018.8.26.0477 - Voto no 2938
8/8
CSA
25/08/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL
Seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à
complementação
do
valor

Sentença
de
improcedência

Inconformismo do autor Não cabimento Pagamento realizado na via
administrativa, a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório,
superior ao grau de lesão apurado pelo perito judicial
Análise
administrativa mais vantajosa ao autor Ausência de diferença a ser
paga
Inocorrência de cerceamento de defesa - Ausência de
impugnação ao laudo pericial ou do perito na fase de instrução

Alegação em fase de recurso inadmissível Perito qualificado para o
trabalho

Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000271-24.2018.8.26.0434; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Pedregulho -
Vara Única; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020)
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da sentença
recorrida é a medida que se impõe.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade da
justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator